Tribunal: TJBA
Processo: 0579983-17.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0579983-17.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ROSANA FERREIRA DA CRUZ

Advogado(s)
:
JOSE LEONAM SANTOS CRUZ

APELADO: Hipercard Banco Múltiplo SA

Advogado(s)
:
ANDREA FREIRE TYNAN

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NO SPC. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. FATURAS, COMPROVANTES DE PAGAMENTO E ASSINATURA NÃO IMPUGNADA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO RECEBIDO COMO RECONVENCIONAL. NOMEN JURIS. IRRELEVÂNCIA. ERRO MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. ECONOMIA PROCESSUAL.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0579983-17.2016.8.05.0001
, em que figuram como apelante ROSANA FERREIRA DA CRUZ e como apelada Hipercard Banco Múltiplo SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.